Tribunal: TJMT
Processo: 1018839-41.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018839-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (RECORRENTE), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1018839-41.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Licinio Carpinelli Stefani

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE.

VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS. UNIDADE DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE
. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

2. O dever de pagamento de débitos de consumo de energia elétrica não é
propter rem
, e sim obrigação pessoal do consumidor, trata-se de
obrigação propter

personam
, razão pela qual não se pode responsabilizar outrem que não aquele que efetivamente utilizou o serviço.

3. A Concessionária não poderá condicionar a ligação de Unidade Consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros. (
Resolução nº 414 da Aneel no §1º do art. 128
)

4. Configura falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiros para ligação da UC. A obrigação é de caráter pessoal e não real, razão pela qual é o devedor, titular da UC, quem responde por seus débitos.

5. No presente caso, restou comprovado que a concessionária de energia elétrica condicionou a transferência de titularidade da UC e a ligação ao pagamento de débitos de terceiros, no valor de R$ 3.652,40, o qual, conforme informado pela própria Reclamada era de responsabilidade do proprietário anterior Edy Coelho Barreto, e não do novo proprietário do imóvel, ora Recorrido.

6.

Conforme consta na sentença recorrida:
“Da análise detida às provas produzidas nos autos é possível inferir que razão assiste ao Reclamante. Isto porque, os Protocolos nº 16182539 (07/04/2021) e 1676841 (13/04/2021) revelam que esteve na empresa Reclamada para solicitar a religação dos serviços prestados à UC 6/3225733-9; e da confissão de dívida juntada aos autos no Id. 55563654 é possível se infirmar que, de fato, foi condicionado a religação do serviço ao pagamento do débito no valor de R$ 3.652,40, o qual, conforme informado pela própria Reclamada era de responsabilidade do proprietário anterior Edy Coelho Barreto, pois, do contrário, não seria crível que o Reclamante promovesse ao pagamento do débito de terceiro e em quantia significativa (R$ 3.652,40).
Logo, resta evidente a falha na prestação de serviço, pois a Reclamada não pode cobrar o Reclamante por débitos de terceiros, uma em razão de vedação da resolução de regência (Resolução nº 414 da Aneel no §1º do art. 128), a duas porque os débitos, relativos a consumo de energia, ainda que devidos, têm caráter pessoal e não caráter real. Desse modo, é que se revela inexigível o débito e indevida a cobrança”.

7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, pois, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial por
LICINIO CARPINELLI STEFANI
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e o faço para:
DECLARAR
a inexigibilidade do débito no valor de R$ 3.652,40 (três mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos);
CONDENAR
a Reclamada a
restituir
ao Reclamante a quantia de R$ 7.304,80 (sete mil e trezentos e quatro reais e oitenta centavos), já na forma dobrada, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IGPM-FGV a partir do efetivo desembolso (14/04/2021) e acrescido de juros legais a partir da citação;
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais
, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IGPM-FGV a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022